Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal.
Em 26/3/2025, deferi a restituição dos aparelhos eletrônicos apreendidos em posse de RAFAEL PEREIRA MARTINS (CPF nº 028.280.411-07) (eDoc. 1.551). 
A Defesa de RAFAEL PEREIRA MARTINS informou que “foi restituído apenas um aparelho celular, Smartphone marca Apple, modelo iPhone 13 Pro Sierra Blue, 128 GB, modelo MLTT3LL/A, número de série KK6WK600C, IMEI 359072412322329” (eDoc. 1.586).
Alegou, ainda, que a Polícia Federal informou “que os outros dois bens apreendidos, tratando-se do Laptop marca HP, modelo 14-B080BR, Korea Model RT3290LE, Serial Number BRG305FKP5, (...), e do Smartphone marca Apple, modelo A1784 iPhone 7 Plus, capacidade de 128 GB, cor preta, S/N DX3VRGEVHFYD, IMEI5 355347087531600, não estavam sob a custódia da Polícia Federal, e que esses foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República (PGR)”.
Por fim,  formulou os seguintes requerimentos:

“a) OFICIAR À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, para que informe o paradeiro dos bens apreendidos do RAFAEL PEREIRA MARTINS e promova de imediato a sua restituição, conforme já determinado por este juízo; 
b) DETERMINAR que a Procuradoria-Geral da República, através do responsável pela custódia dos bens apreendidos de RAFAEL PEREIRA MARTINS, entre em contato com os advogados desse, no seguinte e-mail: contato@raquelcostaribeiro.com.br, informando o horário e local que o advogado e o réu deverão comparecer para que ocorra a devida restituição.”

Em 3/6/2025, determinei que fosse oficiada à Polícia Federal para prestar esclarecimentos, e, após, fossem os autos encaminhados à Procuradoria-Geral da República para manifestação (eDoc. 1.705).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República informou, em 9/6/2025, que os referidos bens estão custodiados em suas dependências e, ao final, comunicou “a viabilidade de retirada dos bens pelas partes requerentes” (eDoc. 1.718).
Em 11/6/2025, determinei que fossem intimados os advogados regularmente constituídos por RAFAEL PEREIRA MARTINS, para conhecimento e adoção das providências necessárias (eDoc. 1.736).
Em 17/6/2025, a Procuradoria-Geral da República encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “os bens mencionados na petição de 9.6.2025, para que fiquem à disposição das partes” (eDoc. 1.757), o que deferi em 3/7/2025.
Em 7/8/2025, a Defesa de RAFAEL PEREIRA MARTINS apresentou manifestação, nos seguintes termos (eDoc. 1.870):

    a) “(...) os objetos pertencentes ao ora Acusado foram apreendidos pela Polícia Federal, e devidamente entregues à Procuradoria-Geral da República, em recipientes próprios e lacrados (...)”;
    b)  por ocasião da sua restituição “[o]s objetos — um notebook e um celular — foram entregues em um envelope pardo comum, fechado com poucos grampos metálicos tradicionais, sem qualquer lacre oficial, sem invólucros individuais ou qualquer indício de preservação da cadeia de custódia da prova (...)”;
    c) “(...) o envelope pardo que lhes foram entregue, trazia uma tarja vermelha com o logotipo da Advocacia-Geral da União (AGU), embora não haja nos autos qualquer autorização ou previsão legal que justificasse o contato da AGU com tais bens (...)”;
    d) “a remessa ao STF foi feita com data coincidente à redescoberta dos objetos, o que evidencia que os bens supostamente não foram periciados durante o tempo em que estiveram sob custódia do Estado (...)” e que “é impossível identificar quem os manuseou, por quanto tempo, com qual finalidade e por que razão foram retirados de sua embalagem e quebrado o lacre oficial original — entregue pela Polícia Federal — e transferidos para um envelope pardo ligado a AGU, violando completamente o encadeamento legal da cadeia de custódia”;

Acrescentou que “os dispositivos eletrônicos apreendidos continham informações cruciais que poderiam comprovar, de modo inequívoco e fundamentado, a ausência de qualquer envolvimento do 2º Tenente Rafael Martins em condutas ilícitas”, que “o equipamento retornou danificado, o aparelho não liga, tampouco realiza qualquer processo de inicialização, permanecendo totalmente inoperante” e que “a manutenção da custódia dos objetos inviabilizou seu uso pela Defesa, uma vez que não foram devidamente preservados os vestígios materiais”.
A final, requereu:

    1. O registro formal da “quebra da cadeia de custódia das provas, conforme acima descrito”;
    2. “(...) a instauração de procedimento interno para apuração de responsabilidade funcional ou institucional pela violação da cadeia de custódia e identificação dos agentes que tiveram acesso, manipularam ou transportaram os bens”;
    3. “(...) a instauração para que a PGR explique o motivo pelo qual os bens apreendidos e, entregues sob a sua custódia tenham sido violados, danificados e entregues a esse Excelso Tribunal envelope oriundo da AGU e sem registro de laudos periciais ou relatórios que justificassem a referida violação”;
    4. a determinação de “esclarecimento, por parte da AGU, quanto ao seu envolvimento no transporte, recebimento ou guarda dos bens, indicando eventual fundamento legal, funcional ou judicial que tenha autorizado esse contato”;

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento dos pedidos formulados  por Rafael Pereira Martins” (eDoc. 1.893).

É o relatório. DECIDO.

Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional ( As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:

(…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)

No caso ora examinado, a acusação feita ao corréu RAFAEL PEREIRA MARTINS teve por fundamento, entre outros elementos, os dados extraídos do aparelho de telefone celular Apple Iphone 13 Pro, IMEI nº 359072412322329, vinculado ao terminal nº 5561998298193, e detalhados nos Relatórios  Técnicos n. 221/2023, n. 295/2023 e n. 301/2023 da Secretaria de  Pesquisa, Perícia e Análise – SPPEA do Ministério Público Federal, isto é, a imputação não teve por base elementos relevantes que teriam sido extraídos dos bens devolvidos ao corréu.
O acondicionamento dos bens em invólucro diverso, constatada por ocasião da sua restituição ao corréu, não evidencia, de maneira inequívoca, a manipulação indevida dos aparelhos eletrônicos e também não comprova, peremptoriamente, a quebra da cadeia de custódia.
A devolução dos bens demanda o seu manuseio para conferência das suas características, em ordem a se certificar que os bens restituídos são os mesmos que foram apreendidos do corréu, isto é, trata-se de ato de mero expediente e a ausência de lacre não implica, por isso mesmo, necessária quebra da cadeia de custódia principalmente. É que, na espécie, a acusação em face do corréu, repita-se, não menciona dados relevantes que teriam sido extraídos dos aparelhos em questão e são apresentados como elementos probatórios.
Os argumentos suscitados pela Defesa não são capazes de evidenciar a existência de prejuízo efetivo à defesa, elemento essencial para o reconhecimento da alegada nulidade processual, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.
As alegações da Defesa no sentido de que “os dispositivos eletrônicos apreendidos continham informações cruciais que poderiam comprovar, de modo inequívoco e fundamentado, a ausência de qualquer envolvimento do 2º Tenente Rafael Martins em condutas ilícitas”, que “o equipamento retornou danificado, o aparelho não liga, tampouco realiza qualquer processo de inicialização, permanecendo totalmente inoperante” e que “a manutenção da custódia dos objetos inviabilizou seu uso pela Defesa, uma vez que não foram devidamente preservados os vestígios materiais” não prosperam, pois são genéricos, sem indicação dos dados supostamente contidos nos equipamentos capazes de “comprovar, de modo inequívoco e fundamento a ausência de envolvimento” do corréu na prática dos crimes que lhe são imputados.
Aliás, quanto ao tema, é importante referir que a Defesa do corréu RAFAEL PEREIRA MARTINS não apontou, por ocasião da fase do art. 402 do Código de Processo Penal, ter interesse probatório no aparelho de telefone celular e no notebook restituído.
A pertinência probatória para a Defesa sequer foi mencionada em qualquer dos requerimentos de restituição dos bens apresentados ao longo do processo, inclusive naquele deferido, no qual argumentou-se que os bens não teriam sido utilizado na prática de ilícitos e que seriam “necessários para o  exercício de suas atividades cotidianas e profissionais”.
No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc.1893):

“(...) Rafael Pereira Martins sustenta a ilicitude do tratamento  dispensado ao notebook HP, modelo 14-B080BR, n/s. BRG305FKP5 e ao  celular Apple Iphone 7 Plus, de IMEI n. 355347087531600, pois, após a  coleta dos objetos, houve a violação do recipiente de acondicionamento  e a substituição por envelope impróprio.
Não foi comprovada, entretanto, a manipulação indevida do  celular e do notebook apreendidos, tampouco a quebra da cadeia de  custódia.
O alegado acondicionamento em invólucro diverso se refere  a ato de mero expediente, necessário para a devolução dos objetos, que  exigia o manuseio dos vestígios para conferência de características  como o número IMEI e o número de série.
Os demais levantamentos são genéricos e não demonstram  que as atividades citadas são anormais ou que produziram prejuízo  efetivo, conclusão essencial para o reconhecimento da nulidade, de  acordo com o princípio de que não há nulidade sem prejuízo, previsto  no art. 563 do Código de Processo Penal.
Importa mencionar que a imputação movida contra Rafael  Pereira Martins se baseou, entre outros elementos, nos dados extraídos  do telefone Apple Iphone 13 Pro, de IMEI n. 359072412322329,  vinculado ao terminal n. 5561998298193, e detalhados nos Relatórios  Técnicos n. 221/2023, n. 295/2023 e n. 301/2023 da Secretaria de  Pesquisa, Perícia e Análise – SPPEA do Ministério Público Federal.
A inicial acusatória, bem como os memoriais de alegações  finais, não descrevem provas relevantes originadas do notebook HP,  modelo 14-B080BR, n/s. BRG305FKP5 e do celular Apple Iphone 7 Plus,  de IMEI n. 355347087531600.
Para mais, a defesa, na fase do art. 402 do Código de Processo  Penal e do art. 10 da Lei n. 8.038/199010, não pleiteou a devolução dos  itens e não mencionou ter neles interesse probatório.
Embora Rafael Pereira Martins tenha reiterado o pedido de  devolução em alegações finais11, na oportunidade, também deixou de  apontar a pertinência instrutória dos aparelhos.
A restituição dos objetos, determinada em 17.3.2025, inclusive,  baseou-se no término da instrução criminal e na inutilidade dos pertences  para o feito, e não na necessidade de produção de provas. Não se observa,  então, demanda probatória pendente em torno dos bens.
Assim, a conclusão da etapa de produção de provas com a  devida observância do contraditório e da ampla defesa, somada à falta de  prejuízo noticiado pelo requerente, impede a verificação de nulidade  processual, não havendo óbice ao regular seguimento do feito”.

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de RAFAEL PEREIRA MARTINS.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de agosto de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente